Tribunal: TJES
Processo: 5010586-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010586-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.

AGRAVADO: AGRO TROP INDUSTRIA DE FRUTAS LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARRESTO PREVENTIVO. EVIDÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. CONSTITUIÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. DESVIO DE ATIVOS. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE DA EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Leão Alimentos e Bebidas Ltda. contra decisão da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 5006670-06.2025.8.08.0030, indeferiu pedido de tutela cautelar de arresto de bens das executadas Agro Trop Indústria de Frutas Ltda. e Tropical Brasil Ltda., sob fundamento de inexistência de prova contemporânea de tentativa de fraude à execução. A agravante sustenta a existência de grupo econômico de fato, decorrente de confusão patrimonial e blindagem, pois os bens adquiridos das agravadas estão sendo utilizados pela segunda empresa, da qual a primeira é sócia e administradora. Requereu o arresto dos bens móveis e a indisponibilidade de imóvel onde estão localizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência cautelar na forma do art. 300 do CPC; (ii) verificar se há elementos suficientes que autorizem o arresto dos bens móveis e a indisponibilidade do imóvel vinculado à execução, com base na configuração de grupo econômico de fato e esvaziamento patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória de urgência exige a presença de elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, sendo desnecessária prova plena, bastando cognição sumária e indícios consistentes.

4. O crédito exequendo está amparado em dois contratos de compra e venda de equipamentos, posteriormente consolidados em termo de confissão de dívida, totalizando R$ 2.961.595,13, sem qualquer pagamento, mesmo após notificações e concessões de abatimentos.

5. A ausência de bens em nome da devedora principal, Agro Trop, e a constatação de que os equipamentos estão em poder da empresa Tropical Brasil, da qual a devedora é sócia única e administradora, indicam confusão patrimonial e tentativa de blindagem de ativos.

6. O esvaziamento patrimonial da executada configura-se com a transferência do imóvel onde opera a planta fabril e dos próprios equipamentos inadimplidos para empresa sob o mesmo controle, sem contraprestação aparente.

7. Os fatos demonstram indícios concretos da existência de grupo econômico de fato, aptos a justificar a medida cautelar de arresto dos bens móveis e indisponibilidade do imóvel, conforme previsão do art. 301 do CPC.

8. A medida pleiteada mostra-se adequada, proporcional e reversível, uma vez que os bens permanecerão sob a guarda das próprias agravadas e não há determinação de expropriação, apenas de indisponibilidade.

9. O
periculum in mora
se revela na iminente frustração da execução, diante da possibilidade de alienação, deterioração ou ocultação dos bens, o que comprometeria o resultado útil do processo.

10. Presentes os requisitos legais, é cabível o provimento do recurso para deferir o arresto dos equipamentos descritos e a indisponibilidade do imóvel vinculado, com a devida averbação na matrícula imobiliária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de inadimplemento confesso, esvaziamento patrimonial e risco de frustração da execução satisfaz os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 11149000587, Rel. Des. William Couto Gonçalves, 1ª Câmara Cível, j. 27.05.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010586-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.
Advogados do(a) AGRAVANTE: IVAN KUBALA - SP336650, RAFAEL DE MELLO E SILVA DE OLIVEIRA - SP246332
AGRAVADO: AGRO TROP INDUSTRIA DE FRUTAS LTDA, TROPICAL BRASIL LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE GUILHERME SOUTO PEREIRA - RJ111099

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por Leão Alimentos e Bebidas Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 5006670-06.2025.8.08.0030, que indeferiu pedido de tutela cautelar de arresto de bens das executadas, sob fundamento de inexistência de prova concreta e contemporânea de atos de disposição patrimonial com o intuito de fraudar a execução.

A agravante sustenta que celebrou com a primeira agravada, Agro Trop Indústria de Frutas Ltda., dois contratos de compra e venda de equipamentos industriais, posteriormente consolidados em termo aditivo com confissão de dívida, cujo inadimplemento permaneceu integral. Alega que os bens objeto dos contratos encontram-se atualmente na posse da segunda agravada, Tropical Brasil Ltda., da qual a Agro Trop é a única sócia e administradora, o que indicaria estrutura artificial de blindagem patrimonial, com indícios de confusão patrimonial e grupo econômico de fato. Requer, em sede de tutela recursal, o arresto dos equipamentos descritos nos Anexos I dos Instrumentos I e II, com nomeação das agravadas como depositárias, bem como a decretação da indisponibilidade do imóvel de matrícula n. 16.854 do 1º CRI de Linhares/ES, onde estão localizados os referidos bens..

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

A existência do crédito exequendo está lastreada em dois instrumentos de compra e venda, posteriormente consolidados em confissão de dívida, com valor atualizado de R$ 2.961.595,13, sem qualquer pagamento pela executada, apesar de notificações extrajudiciais e substanciais abatimentos.

O esvaziamento patrimonial da primeira agravada, Agro Trop Indústria de Frutas Ltda., evidencia-se pela ausência de bens em seu nome e pela constatação de que os equipamentos adquiridos nos contratos ora executados encontram-se atualmente instalados e utilizados pela segunda agravada, Tropical Brasil Ltda.

Tal esvaziamento configura-se pelo deslocamento dos ativos da executada principal para empresa de sua integral propriedade, em especial: (i) o imóvel industrial onde está localizada a planta fabril foi transferido para a Tropical Brasil Ltda.; (ii) os equipamentos industriais, objeto dos contratos inadimplidos, estão em uso pela referida empresa; (iii) a Agro Trop figura como única sócia e administradora da Tropical Brasil, o que permite inferir que houve transferência de patrimônio relevante entre pessoas jurídicas sob o mesmo controle, sem qualquer contraprestação, com aparente propósito de afastar tais bens do alcance de medidas executivas.

Esses fatos, somados, revelam indícios da existência de grupo econômico de fato e autorizam o arresto cautelar.

Além disso, ainda que os atos jurídicos em questão estejam revestidos das devidas formalidades e seja de conhecimento da parte agravante, tal questão não afasta o inadimplemento persistente, tampouco o esvaziamento patrimonial.

A medida pleiteada — arresto dos equipamentos e indisponibilidade do imóvel — encontra amparo no art. 301, do CPC, que autoriza o arresto como medida de tutela cautelar, em hipóteses de risco de ineficácia da prestação jurisdicional.

Sua decretação, por outro lado, não implica prejuízo irreparável às agravadas, revelando-se medida adequada, proporcional e reversível, sobretudo porque permanecerão como depositárias em relação aos bens móveis e, no que diz respeito ao bem imóvel, há apenas determinação de indisponibilidade.

A presença do perigo de dano (
periculum in mora
) também se evidencia.

A transferência dos bens da primeira para a segunda agravada demonstra um processo de esvaziamento patrimonial em curso, indicando risco concreto de frustração da execução, caso não haja imediata constrição dos bens identificados.

A possibilidade de alienação, deterioração ou ocultação dos equipamentos e do imóvel industrial compromete o resultado útil do processo.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, para determinar ao juiz de origem
a)
proceda ao arresto dos bens descritos nos Anexos I dos Instrumentos I e II, com a nomeação das agravadas como depositárias e
b)
decrete a indisponibilidade do imóvel de matrícula n. 16.854 do 1º CRI de Linhares/ES, com a respectiva averbação na matrícula.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.